Tribunal: STF
Processo: AI 465922
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA
 PROGRESSIVA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGISLAÇÃO ANTERIOR. REPRISTINAÇÃO.
        Município de Porto Alegre.
IPTU. Alíquota progressiva. LC 7/73, na redação dada pela LC 212/89.
 Inconstitucionalidade da norma superveniente. Hipótese anterior à
promulgação da EC 29/2000.
        Agravo provido, para determinar a
subida dos autos principais, para melhor exame.